Tribunal: TJMT
Processo: 1018746-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018746-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4o, DA LEI No. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3o, DA LEI ESTADUAL No. 7.603/2001 – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento do artigo 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o artigo 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários.

Considerando que as custas judiciais possuem natureza tributária, não há como conferir interpretação extensiva ao aludido dispositivo, tendo em vista que tratando-se de norma concessiva de isenção de tributo, o artigo 111, inciso II, do CTN, estabelece que deve ser feita interpretação literal.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no artigo 98, do CPC.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1018746-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários no. 1034498- 33.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como determinou a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que a Lei Estadual no. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual no. 11.077/2020, estabelece em seu artigo 3o, inciso V, a isenção das custas judiciais ao advogado na cobrança de honorários advocatícios.

Sustenta que tal constatação impõe-se à aplicação do referido dispositivo legal, mediante interpretação extensiva, para conceder o benefício da isenção ao recorrente na presente demanda, que versa sobre arbitramento de honorários advocatícios.

Destaca que a ação não tramitará de forma gratuita perante o Poder Judiciário de Mato Grosso, porquanto as despesas do processo deverão ser devidamente recolhidas ao final do feito pelo Banco agravado, que detém inequívoca capacidade econômica para arcar e, ainda, porque deu causa ao ajuizamento da demanda ao se recusar a remunerar o agravante de forma voluntária e espontânea após a rescisão contratual.

Com base nos pressupostos legais, pugna pela antecipação da tutela recursal
para o fim de suspender provisoriamente a cobrança das custas processuais de distribuição no processo de origem e impedir que o feito seja extinto por ausência de recolhimento do preparo e, no mérito,
que seja dispensado do recolhimento do preparo, ante a isenção prevista na Lei Estadual no. 11.077/2020.

A tutela recursal foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em 22/09/2022, conforme decisão de Id 144612668.

Contraminuta ofertada no Id 148412179, pugnando pelo desprovimento do presente agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual a Magistrada singular indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como determinou a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Inconformado, o agravante busca a isenção das custas processuais, com fundamento no artigo 3o, V, da Lei Estadual no. 7.603/2001, que sofreu alteração pela Lei Estadual no. 11.077/2020.

Destaca que a ação não tramitará de forma gratuita perante o Poder Judiciário de Mato Grosso, porquanto as despesas do processo deverão ser devidamente recolhidas ao final do feito pelo Banco agravado, que detém inequívoca capacidade econômica para arcar e, ainda, porque deu causa ao ajuizamento da demanda ao se recusar a remunerar o agravante de forma voluntária e espontânea após a rescisão contratual, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que seja dispensado do recolhimento do preparo, ante a isenção prevista na Lei Estadual no. 11.077/2020.

Pois bem. De acordo com o disposto no artigo 3o, inciso V da Lei Estadual no. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual no. 11.077/2020, na execução de honorários advocatícios, o advogado é isento de pagar as custas processuais.

Contudo, essa norma em questão somente é viável nas execuções/cobranças e aos pedidos de cumprimento de sentença.

Em no caso
sub judice
,
temos uma ação de conhecimento onde será necessária instrução probatória a fim de constituir ou não eventuais honorários advocatícios em favor da parte agravante para que assim, posteriormente, passem a ser objeto de execução.

Em suma, constata-se que no caso em questão, ora analisado, trata-se de ação de arbitramento de honorários, ou seja, de rito ordinário,
de modo que as custas iniciais não são alcançadas pela isenção postulada.

Ademais, pelo que se verifica da documentação apresentada, não há comprovação de que a parte autora não possa arcar com as custas processuais, pelo contrário, o demonstrativo mensal atesta grande movimentação financeira, o que não condiz com a realidade que a parte autora tenta aparentar.

Ao contrário, em simples consulta ao site do escritório agravante é possível notar que, ao contrário do afirmado, trata-se de Sociedade de Advocacia de Grande Porte, com atuação em âmbito nacional, logo, não encontra guarida a alegação de incapacidade financeira de arcar com as custas processuais.

Registra-se, por oportuno que, em que pese já tenha manifestado de forma contrária, ao sopesar a questão, sobretudo sobre o rito da demanda, alinho-me ao entendimento firmado pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, relator do RAI no. 1015364-46.2022.8.11.0000; inclusive envolvendo a ora recorrente, cujo acórdão restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4o, DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3o, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento do art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários.

Considerando que as custas judiciais possuem natureza tributária, não há como conferir interpretação extensiva ao aludido dispositivo, tendo em vista que tratando-se de norma concessiva de isenção de tributo, o artigo 111, inciso II, do CTN, estabelece que deve ser feita interpretação literal.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie”.
(N.U 1015364-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Desta forma, no caso em análise, a decisão agravada deu a melhor solução ao caso e merece ser mantida, uma vez que indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como determinou a intimação da parte autora/agravante para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022